Tribunal: STF
Processo: HC 262793
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.035.099/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDRE ALVES SILVEIRA e MAYARA CRISTINA DA SILVA, impetrado contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1.0000.25.062161-2/002.



    Consta nos autos que o paciente André foi condenado, em primeira instância, às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão, e a paciente Mayara às penas de 06 anos de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Foram absolvidos da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça, por maioria, manteve a condenação e a não aplicação da minorante, apenas readequando a pena de André para 05 anos de reclusão.



    Opostos Embargos Infringentes pela Defesa para fazer prevalecer o voto minoritário, que aplicava o privilégio, o recurso foi rejeitado por maioria, consolidando o ato ora impugnado.



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a negativa do tráfico privilegiado se mostra indevida e contraditória.



    Alega que os fundamentos utilizados pela autoridade coatora — a quantidade da droga e informações não formalizadas de inteligência policial sobre a dedicação dos pacientes à atividade criminosa — violam a jurisprudência desta Corte Superior, notadamente a tese firmada no Tema 1.139, que veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para tal finalidade. 



    Argumenta, ainda, que a própria absolvição pelo crime de associação para o tráfico, por ausência de prova de estabilidade e permanência, reforça a inexistência de elementos concretos que demonstrem a dedicação a atividades criminosas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente readequação das penas, fixação de regime de cumprimento mais brando e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para se aferir a existência d e constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, isto é, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem a respeito da atual situação dos pacientes e do processo, especificamente para que noticie se houve a interposição de recurso especial pela Defesa dos pacientes contra o acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1.0000.25.062161-2/002.



    As informações deverão ser prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, autorizado o envio de senhas que se fizerem necessárias.



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.  3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator